Tribunal: TJMT
Processo: 0002580-62.2015.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002580-62.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOVITA BENTO DA SILVA - CPF: 502.510.900-00 (REPRESENTANTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), NADIA RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 352.742.458-03 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO – VÍNCULO TEMPORÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, o servidor com vínculo exclusivamente temporário não faz jus ao direito à reposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jovita Bento da Silva
contra o ato sentencial proferido pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que,
nos autos da “
Ação de cobrança no 2580-62.2015.811.0012 - Cód. 74445”,
intentada pela ora apelante em desfavor do
Município de Nova Xavantina
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, CPC e, por conseguinte, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 85, § 2o, II do CPC), suspendendo a sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade judiciária (art. 98, §3°, CPC).

Irresignada
, a apelante aduz que não deve prosperar o fundamento da sentença de que inexiste direito ao pagamento das perdas decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV em razão de ser contratada, uma vez que, de acordo com o art. 22 da Lei 8.880/94, todos servidores têm direito a tal vantagem, sejam eles efetivos, contratados ou comissionados.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, acolhendo os pedidos formulados na inicial, condenar o apelado ao pagamento do reajuste de 11,98% (onze unidades e noventa e oito centésimos por cento), incluindo todas as verbas de natureza salarial, como 13° salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a sua remuneração, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação.

O município apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso e, dentre outros argumentos, repisou que a apelada é servidora contratada por tempo determinado, portanto, com vínculo funcional exclusivamente temporário com a administração, razão pela qual não faz jus a qualquer recebimento/incorporação. (Id. 32833995)

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial. (Id.24802468)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Jovita Bento da Silva
contra o ato sentencial que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, I, CPC.

Inicialmente, cabe destacar que a apelada ajuizou ação de cobrança buscando o recebimento de eventuais diferenças resultantes da conversão do Cruzeiro Real em URV, com base no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).

Processados os autos, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido, tendo em vista que a autora, ora apelante, possui vínculo de natureza temporária com Administração Pública.

Inconformada, a apelante aduz que, independente dos servidores públicos serem efetivos, contratados ou comissionados, o art. 22 da Lei 8.880/94 dispõe que todos possuem direito ao recebimento de eventuais diferenças resultantes das conversões da remuneração do Cruzeiro Real para URV.

Pois bem.

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional e que instituiu a Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda então em vigor (Cruzeiro Real).

Todavia, aqueles servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, os que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória por ocasião da conversão realizada com base na Lei n. 8.880/94, fazendo jus, portanto, às diferenças salariais eventualmente detectadas.

In casu
, porém, analisando-se as manifestações das partes e os documentos apresentados aos autos, verifica-se que a apelante
não faz parte do quadro de servidores efetivos
do município-apelado, haja vista ter sido contratada temporariamente pela Administração Pública para exercer a função de Professora da Secretaria Municipal de Educação nos
“períodos de 26/12/2006 a 25/01/2007, 31/05/2007 a 01/01/2008, 13/02/2008 a 20/12/2008, 29/12/2008 a 27/01/2009, 02/02/2009 a 24/12/2009, 28/12/2009 a 27/01/20010, 01/02/2010 a 24/12/2010, 01/01/2011 a 31/01/2011, 10/02/2011 a 24/12/2011, 26/12/2011 a 25/01/2012, 16/02/2012 a 22/12/2012, 26/12/2012 a 25/01/2013, 29/01/2013 a 21/12/2013, 23/12/2013 a 22/01/2014, 03/02/2014 a 23/12/2014, 29/12/2014 a 28/01/2015, 04/02/2015 a 19/12/2015 e 11/02/2016 a 24/12/2016”.
(id.32833950 -pág.04).

É sabido que nas relações contratuais estabelecidas com o servidor temporário, os direitos e obrigações recíprocos são constituídos nos termos e na ocasião da avença, são unilateralmente imutáveis e passam a integrar o imediato patrimônio jurídico das partes, gerando direitos somente com relação ao pactuado no contrato de trabalho.

Logo, ao firmar o contrato de trabalho temporário com o ente público, a parte apelante assentiu com as condições ali expostas, estando ciente da remuneração que passaria a perceber.

Portanto, por ser servidora com vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor.

Nesse sentido, segue jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

“APELAÇÃO — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR — CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO — DEFASAGEM REMUNERATÓRIA — INEXISTÊNCIA.

Nem de perto nem de longe se pode cogitar de existência de defasagem remuneratória, decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, quando se cuida de contrato de prestação de serviços por tempo determinado
.

Recurso não provido.” (Ap 129704/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017) (sem destaques no original).

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM.

Em caso de contratos temporários, não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV
. Sentença retificada. Recurso prejudicado.” (Apelação / Remessa Necessária 170803/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017) (sem destaques no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – SERVIDORES CONTRATADOS NÃO FAZEM JUS À REPOSIÇÃO SALARIAL –– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.”

Os servidores com vínculo exclusivamente temporário não fazem jus ao direito à reposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV
. (ED 177179/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017) (sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – VÍNCULO PRECÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O servidor que possuir vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor.

(N.U 0001785-44.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)

Logo, em que pese a apelada ter exercido o magistério por longo período no Município de Nova Xavantina, não faz jus ao recebimento de valores referentes às pretendidas diferenças salariais, devendo a sentença ser mantida no inteiro teor.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020